Tribunal: TJMT
Processo: 1037803-77.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037803-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAUZAMAR ROGE SALOMAO JUNIOR - CPF: 927.806.606-00 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0013-36 (RECORRIDO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRIDO), CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES - CPF: 312.585.938-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1037803-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1037803-77.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda

Recorrido
:
Lauzamar Roge Salomão Júnior

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -
FRAUDE BANCÁRIA

-

TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – CULPA CONCORRENTE – CONSUMIDOR -
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
–
DEVER DE

ADOÇÃO DE MEDIDAS SUFICIENTES A EVITAR FRAUDES

-
DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As administradoras de cartões têm o dever de fornecer segurança em suas transações, de forma a adotar mecanismos de proteção contra fraudes que possam lesar os clientes. Além disso,
o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na segurança de suas operações, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, sendo sua responsabilidade afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima.
Caso seja constatada falha quanto à contenção de fraudes, devem as instituições financeiras responderem pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. No caso, há nítida parcela de culpa do autor recorrido, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transação bancária em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus dados. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total dos recorrentes, devendo ser reconhecida suas culpas concorrente na provocação dos danos experimentados pelo consumidor, uma vez que falharam na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo do demandante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1037803-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1037803-77.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda

Recorrido
:
Lauzamar Roge Salomão Júnior

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.

Ação:
de Restituição de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 257739896): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigíveis os valores de
R$ 14.424,87 (quatorze mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) e R$631,94(seiscentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos)
, sob o fundamento de que,
embora não houvesse falha na prestação dos serviços, os débitos se tratam de golpe.

Recursos Cíveis Inominados de
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
(Id’s.

257741158

e 257741160

): requerem a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 257741164):

pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1037803-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1037803-77.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda

Recorrido
:
Lauzamar Roge Salomão Júnior

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Lauzamar Roge Salomão Júnior
em face de
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
, em razão de supostas transações fraudulentas realizadas de sua conta para terceiros.

Da narrativa dos fatos o autor alega que no dia 15/05/2023, recebeu um E-mail suspostamente enviado pelo Correios informando que a entrega de um produto estava pendente, pois havia impostos alfandegários, aduz que ao clicar no “link” e cadastrar seu cartão, recebeu uma notificação de uma compra no valor de R$14.427,87(quatorze mil reais quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos).

Sustenta que no momento em que tomou conhecimento dos fatos, entrou em contato com a instituição financeira, para ser reembolsado dos valores que foram indevidamente retirados de sua conta, no entanto, não obteve êxito.

A operadora
Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação. Aduz ser mera licenciadora do uso da bandeira (marca) do cartão.

Da preliminar de Ilegitimidade Passiva:

Rejeito a preliminar arguida pela recorrente, pois

a operadora, participou da relação jurídica de direito material, em decorrência do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Prevalece, no caso, a regra da solidariedade passiva. I
sso porque, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 7°, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Em contrapondo, o banco recorrido,
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso,
afirma que o recorrido contribuiu para ocorrência do dano, tendo em vista que entrou em um link desconhecido e cadastrou seu cartão de crédito.

Superada a preliminar, o presente caso submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviço, em relação à qual a responsabilidade civil dos recorridos, na condição de fornecedores, é objetiva. Assim, rege-se o caso pela norma contida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumido, que assim disciplina:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. acaso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que a compra objeto da lide foi feita sem que houvesse qualquer intervenção por parte das recorridas, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica
.

Diante do contexto apresentado, considerando que o recorrido, ainda que tenha sido ludibriado, utilizou seus dados pessoais e intransferíveis para efetuar a compra, objeto da fraude, não podendo culpar inteiramente os recorrentes pelo prejuízo que sofreu, já que não há qualquer prova da relação entre as empresas e os estelionatários.

Desse modo, verifica-se que a contribuição da vítima foi decisiva para a concretização da operação contestada. Por outro lado, revela-se inviável afastar totalmente a responsabilidade dos recorrentes, pois falharam ao não impedir o dano do recorrido.

Afinal, deixaram de adotar as providências que poderiam ter evitado a concretização total do golpe aplicado pelos fraudadores, quando, ao banco
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
, também foram fornecidos elementos suficientes para suspeitar da fraude, tendo em vista que a compra foi realizada em país diferente do local de moradia do autor, portanto a operação bancária é atípica ao perfil do correntista.

Nesse sentido, é certo que cabe às instituições financeiras garantirem a segurança dos dados pessoais de seus clientes, assim como das transações relativas aos serviços que prestam. Para isso, dispõe a administradora do cartão de sistemas tecnológicos aptos à prevenção de fraudes como as da hipótese em apreço, porquanto possui informações suficientes à identificação do padrão de gastos de seus clientes.

Saliente-se que é de praxe da instituição financeira a emissão de um alerta ao cliente quando detectada a ocorrência de transações incomuns, seja por meio de mensagens enviadas, seja pelo contato telefônico da central antifraude, ou, ainda, pelo bloqueio instantâneo do cartão de crédito ou conta em vista da realização de operações suspeitas.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMO - FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.

(N.U 1001272-96.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – GOLPE DE PHISHING – FRAUDE MEDIANTE ENCAMINHAMENTO DE LINK FALSO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA EFICAZES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida O valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1012691-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024)”.

Diante do exposto conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação , nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita no tocante a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de embargos de declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 20/02/2025